Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a norma constante do artigo 833, inc. IV, do CPC, para admitir a penhora na folha de pagamento, desde que haja uma limitação razoável, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
2. Na espécie, verifica-se que a penhora de percentual dos proventos da devedora comprometeria a sua sobrevivência e a de sua família, especialmente diante do módico rendimento percebido mensalmente pela executada, devendo ser mantida a decisão recorrida que indeferiu a penhora.
3. Recurso conhecido e não provido.